Tribunal: STF
Processo: RE 1381729
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA  

    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTAS OMISSÕES DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF/88. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou seguimento a agravo regimental em recurso extraordinário.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os vícios alegados pelo embargante no acórdão, notadamente as omissões apontadas.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os embargos não merecem ser acolhidos, eis que ausentes os vícios apontados. Fundamentação suficiente constante do acórdão. Pretensão, em verdade, de rediscussão de fatos. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de declaração rejeitados.